Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos como a prova oral do policial responsável pela prisão em flagrante do acusado e as imagens da câmera de segurança do local que mostrou toda a ação delitiva.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. As provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas art. 157, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas), afastando-se o pleito absolutório.
4. De acordo com determinação contida no Código Penal, não é possível o estabelecimento de regime inicial aberto para o réu considerado reincidente, por expressa determinação legal.
5. No caso, ainda que a pena fixada pela sentença não seja superior a 04 (quatro) anos, sendo o réu reincidente, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c” do CP.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.